Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722223-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO RIBEIRO VIANA, ANTONIO FERREIRA DE MESQUITA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMBASSY TOWER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLARO RIBEIRO VIANA e ANTONIO FERREIRA DE MESQUITA (agravantes), terceiros interessados contra a decisão proferida pela 13a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença n. 0708263-15.2017.8.07.0001 (iniciado por CONDOMINIO DO EDIFICIO EMBASSY TOWER em face de ESPÓLIO DE VALDIR CAMPOS LIMA), decisão no seguinte teor: “Em relação à manifestação de ID 126559477, o presente cumprimento de sentença visa à quitação de débito condominial, o qual possui natureza propter rem. Dessa forma, respondendo o imóvel pela quitação integral do débito, não há que se falar em transferência da totalidade dos valores provenientes da arrematação para a Vara de Sucessões. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, cabendo a parte ingressar com o recurso que entende cabível.” (ID 127893875 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 37016602), afirmam os agravantes que “( ) foram clientes do Dr. Valdir Campos Lima, inscrito na OAB/DF sob o no 870, nos autos do processo tombado sob o no. 000436-1986.005.10.00.5. Trata-se de Reclamação Trabalhista plúrima (com diversos outros reclamantes), interposta contra a antiga e extinta Fundação Zoobotância do Distrito Federal (Reclamada), que foi julgada procedente em primeiro grau, negando-se provimento aos recursos interpostos pela Fundação Zoobotânica, de sorte que a sentença transitou em julgado nos exatos termos em que foi proferida, condenando-se a então Reclamada no pagamento das diferenças salariais decorrentes da ‘reclassificação de cada um dos Reclamantes, da função de motorista, para a função de encarregados de manutenção de volante – EC-25, com o salário compatível, a partir de abril de 1984, conforme já plenamente reconhecido pela própria direção da Reclamada através do processo FZ/DF – 073.006.276/85’, conforme cópia dos autos em anexo. ( ) O Dr. Valdir Campos Lima recebeu o alvará em 18.11.2015, mas não fez o pagamento dos valores apurados aos Agravantes. O Dr. Valdir Campos Lima veio a falecer em 09 de novembro de 2017, abrindo-se o seu inventário, tombado sob o no. 0715055-48.2018.8.07.0001, que tramita perante a MM. 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília DF ( ) Os Agravantes habilitaram o seu crédito nos autos do processo de inventário que tramita perante a MM 2a Vara de Órfãos e Sucessões, tombada sob o no. 0712701-11.2022.8.07.0001, cuja cópia se anexa e aduzem que o seu crédito é privilegiado, dada a sua natureza alimentar – decorrência de reclamação trabalhista -, tal que prescrevem o Art. 186, do Código Tributário Nacional e o § 1o do art. 100 da Constituição Federal de 1988. ( ) a sala no. 609, localizada no SRTVS 701, Bloco K, Ed. Embassy Tower, foi arrematada em leilão público pelo valor de R$ 130.000,00. Os ora Agravantes ingressaram nos referidos autos dando notícia da abertura do inventário e da existência do crédito que, como se disse, é privilegiado, inclusive em relação ao crédito do condominial, ainda que este tenha a natureza propter rem e requereram que o valor da arrematação fosse integralmente transferido para o d. juízo do inventário, a quem incumbe pagar as dívidas do ‘de cujus’, obedecida a ordem preferencial determinada em lei. Todavia, o D. Juízo da MM. 13a Vara Cível de Brasília indeferiu o requerimento, nos termos do v. despacho ora agravado – ID 128084715 – publicado no DJ do dia 15.06.2022, aduzindo que, após a quitação do débito condominial, o valor remanescente seria transferido para os autos do inventário ( )” (ID 37016602, pp. 3 a 6) - grifei. Sustentam que “( ) não obstante o débito/crédito condominial ser ‘próprio da coisa’, ele também possui natureza quirografária e não prevalece em relação a outros a outros créditos privilegiados, especialmente os de natureza trabalhista, como é o caso dos créditos dos Agravantes. Por conseguinte, ultimados os atos relativos à arrematação, encerra-se a função jurisdicional do Juízo da Execução, cabendo ao juízo do inventário decidir sobre a ordem legal do pagamento das dívidas.” (ID 37016602, pp. 6 e 7) - grifei Ao final, requerem: “( ) seja dado provimento ao presente Agravo para: a) Se ratificar os termos da liminar requerida, no sentido de se impor ao D. Juízo da MM. 13a Vara, que se abstivesse de liberar os valores decorrentes da execução em favor do credor quirografário – o condomínio do ed. Embassey Tower -, até que seja decidido o presente Agravo. b) Se reformar o v. despacho agravado, proferido nos autos do processo no. 0708263-15.2017.8.07.0001, determinando-se ao D. Juízo da MM. 13a Vara Cível de Brasília que remeta ao D. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, a integralidade dos valores obtidos em razão da arrematação.” (ID37016602, pp.8 e 9) – grifei. Preparo recolhido (ID 37019485). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por sua manifesta intempestividade. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Embora os recorrentes CLARO RIBEIRO VIANA e ANTONIO FERREIRA DE MESQUITA se refiram à decisão datada de 13/06/2022 (publicada dia 17/06/2022) no bojo do agravo de instrumento interposto, o que pretendem os agravantes, na verdade, é rediscutir questão já definida por decisão anterior (datada de 27/05/2022, publicada dia 01/06/2022, ID 125197499 na origem), quando rejeitado o pedido de habilitação de crédito decorrente de arrematação. Veja-se que, em 5/5/2022, CLARO RIBEIRO VIANA e ANTONIO FERREIRA DE MESQUITA, nos autos de origem, anexaram petição intitulada “habilitação no inventário”, pedindo que “c) Sejam reconhecidos os seus créditos, nos valores acima discriminados, que deverão ser devidamente atualizados quando do pagamento” - ID 123662123 (autos de origem). Em 27/5/2022, sobreveio a decisão de ID125197499 (autos de origem) pela qual indeferida a habilitação sob o fundamento de que o saldo remanescente da arrematação será transferido para o processo do inventário, cabendo àquele juízo observar a ordem de preferência: “1. O leiloeiro comunicou o resultado positivo do leilão do imóvel, conforme auto de arrematação juntado no ID 122947741. Cientifico as partes que o PJe não admite a assinatura de documento já inserido no processo. Assim, o auto de arrematação foi copiado e reinserido, em anexo à essa decisão, que valerá, para todos os efeitos legais, como assinatura do próprio documento. 2. Torno perfeita e acabada a arrematação realizada. Transcorrido o prazo de 10 dias sem que tenham sido alegadas quaisquer das matérias previstas no art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o arrematante a comprovar o recolhimento do imposto de transmissão, no prazo de 5 dias. Comprovado o recolhimento do imposto de transmissão, expeça-se carta de arrematação e intime-se o arrematante a comprovar o seu registro à margem da matrícula do imóvel, no prazo de 5 dias, sob pena de arcar com os ônus de eventual inércia em promover o registro imobiliário. 3. Ao arrematante para corrigir o valor dos débitos de ID 123401140, observando que o IPTU do ano de 2022 deve ser cobrado proporcionalmente nos autos, observando a data da arrematação. Prazo de 5 dias. Apresentado o valor dos débitos do imóvel, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de 5 dias. 4. Cumpridas as diligências acima, intime-se o exequente a apresentar planilha do valor do débito, o qual deverá ser atualizado até a data do depósito do preço da arrematação. Somente eventual débito remanescente deverá ser atualizado até a data de realização do cálculo. Apresentada a planilha, dê-se vista à executada para manifestação, no prazo de 5 dias. 5.Em relação a manifestação de ID 123542282, indefiro o pedido de habilitação de crédito, uma vez que o saldo remanescente proveniente da arrematação será transferido para o processo do inventário, cujo juízo observará a ordem de preferência. 6.Oficie-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões (processo no. 0715055-48.2018.8.07.0001) informando que o imóvel de propriedade do espólio foi arrematado nos presentes autos.” – grifei. Contra tal decisão, não foi interposto recurso. Em 1/6/2022, CLARO RIBEIRO VIANA e ANTONIO FERREIRA DE MESQUITA requereram reconsideração dessa decisão de 27/5/2022, o que lhes foi indeferido pela decisão ora agravada: “Em relação à manifestação de ID 126559477, o presente cumprimento de sentença visa à quitação de débito condominial, o qual possui natureza propter rem. Dessa forma, respondendo o imóvel pela quitação integral do débito, não há que se falar em transferência da totalidade dos valores provenientes da arrematação para a Vara de Sucessões. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, cabendo a parte ingressar com o recurso que entende cabível.” (ID 127893875 - autos originários) - grifei Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento: proferida a decisão em 27/5/2022, sexta-feira, ciência dos agravantes em 1/06/2022), só interpuseram o presente agravo em 5/7/2022, após 15 dias do prazo assinalado no artigo (art. 1.003, §5o[1] CPC) do CPC. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO RECONHECIDA. 1. O pedido de ‘chamamento do feito à ordem’, por importar, na verdade, em um requerimento de reconsideração do entendimento monocrático, não é suficiente para restaurar a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento. 1.1. Doutrina: ‘O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...)’. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). 1.2. Precedente da Casa: ‘A pretensão de reconsideração, indeferida por meio de decisão que mantém o entendimento da anteriormente proferida, não interrompe nem suspende o prazo recursal. III - Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento por manifesta intempestividade’. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004222-9, rel. Des. Vera Andrighi, DJ de 11/5/2010, p. 67). 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão 713555, 20130020165532AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 195). De qualquer forma e como já dito, o tema “liberação para o inventário de valores obtidos com a arrematação do bem” é matéria preclusa, já que foi objeto da decisão anterior (de 27/5/2022), na qual definido que eventual saldo decorrente da arrematação será transferido ao juízo de inventário, o qual observará a ordem de preferência de créditos. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade e da preclusão. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. [1] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Brasília, 9 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora